Tribunal: TJMT
Processo: 1011376-45.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011376-45.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSEMARY SILVEIRA BARBOSA - CPF: 314.109.441-15 (RECORRENTE), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – FAZENDA PÚBLICA –
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – ENTE MUNICIPAL É GESTOR DA FOLHA DE PAGAMENTO
– PROFESSORA AGREDIDA EM SALA DE AULA POR ALUNO
– SERVIDORA APOSENTADA POR INVALIDEZ
–
LAUDO QUE RECONHECE TRATAR-SE DE ACIDENTE DE TRABALHO – ALEGAÇÃO DE QUE DEVERIA TER RECEBIDO AUXÍLIO DOENÇA EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO E NÃO AUXÍLIO DOENÇA COMUM – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA – DEVER DE PAGAMENTO –
DANO MORAL CONFIGURADO
–
AGRESSÃO FÍSICA EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO À HONRA E DIGNIDADE –
RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformarem a decisão monocrática lançada nos autos (id. 150071181), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o demandado a pagar a autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), ambos a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual (art. 240, CPC e art. 405, CC),

Ainda, reconheceu a ilegitimidade do reclamado para responder ao pleito de diferenças no valor do benefício de natureza previdenciária.

Em argumento recursal, a reclamante alegou (id. 150071188):

1) A legitimidade do município de Várzea Grande/MT pela responsabilidade ao pagamento das diferenças do benefício de auxílio-doença, em razão de se tratar de “doença comum” para acidentado em serviço, a qual deveria ser licenciado com remuneração integral;

2) A necessidade de majoração do quantum indenizatório.

Por sua vez, o reclamado asseverou (id. 150071191):

1) A inexistência de dano moral;

2) A ausência de provas dos fatos;

4) A verdade sobre os fatos ocorridos em 16/03/2016, que teria sido supostamente ocasionado por uma criança de 08 (oito) anos;

5) As providências adotadas pela Secretaria de Educação do Município de Várzea Grande/MT de imediato – Ausência de omissão do ente municipal.

O reclamado apresentou contrarrazões no id. 150071196, em preliminar, pugna pelo indeferimento da justiça gratuita a reclamante. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela improcedência. E a reclamante apresentou contrarrazões no id. 150071195 refutando os fundamentos apresentados pelo demandado.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 150071197, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta da inicial, a autora foi nomeada servidora do Município de Várzea Grande/MT no dia 29/07/2004, no cargo de professora (id. 150071150), e no dia 1º/02/2019, através da Portaria nº 009/2019 (id. 150071158), foi aposentada por invalidez, com proventos proporcionais.

Sustenta que, no dia 16/03/2016, foi agredida em sala de aula por um aluno, motivo pelo qual afirma ter desenvolvido depressão e síndrome de pânico, consoante laudos médicos e prontuários de atendimento ambulatorial acostados no id. 150071154, bem como realizou laudo médico pericial oficial, o qual constatou sua incapacidade para o trabalho, desde o dia 25/07/2018 (id. 150071155).

Aduz que na perícia realizada em 05/04/2016, ao analisar os documentos médicos e o registro da ocorrência apresentado, o médico Dr. Elson Lemes de Moraes, regularmente inscrito no CRM 3283, a informou que o caso se tratava de acidente de trabalho e não de um auxílio-doença comum, pois a unidade necessitava de providenciar junto a Secretaria de Educação o Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT.

Afirma que no dia 07/06/2016, foi expedido Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT (id. 150071153), e entregue ao reclamado em 22/06/2016.

Assevera que, em 19/10/2020, foi submetida a nova perícia médica oficial, que atestou que sua incapacidade se deu decorrente de acidente de trabalho (id. 150071160), razão pela qual foi publicada a Portaria nº 224/2020, que revisou sua aposentadoria, readequando-a para aposentadoria por invalidez em razão de acidente de trabalho, com proventos integrais (id. 150071161).

Assim, ajuizou a presente ação buscando o reconhecimento do pagamento das diferenças do benefício recebido a título de auxílio-doença comum, cujos proventos foram pagos de forma proporcional, quando deveria ter recebido auxílio-doença em razão de acidente de trabalho, bem como pleiteou a indenização por dano moral, em razão da agressão sofrida, e do descaso que alega ter sofrido pelo município demandado.

O reclamado em sede de contestação reconheceu que, em 05/04/2016, o perito médico da Previdência do Município informou que se tratava de acidente de trabalho e não de auxílio-doença. E em 07/06/2016 entregou a demandante o documento do CAT preenchido, sustentando que reconheceu o direito da autora em 07/2018, e que a partir dessa data a autora passou a receber integralmente sua aposentadoria, não havendo que se falar em pagamento de diferença de cunho salarial.

Pugnou, ainda, pela improcedência dos alegados danos morais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o demandado a pagar a autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), ambos a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual (art. 240, CPC e art. 405, CC),

Ainda, reconheceu a ilegitimidade do reclamado para responder ao pleito de diferenças no valor do benefício de natureza previdenciária.

Pois bem, de início, entendo que o Município reclamado possui legitimidade passiva quanto ao pedido de recebimento das diferenças do auxílio-doença, em que a autora alega ter sido pago indevidamente, considerando ser este o responsável pelo pagamento do servidor.

Ainda que o PREVIVAG tenha legitimidade para responder às ações relativas a verbas de natureza previdenciária após a edição da LC 560/2014, tal reconhecimento não afasta o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE do polo passivo de tais ações, posto que atua como gestor dos proventos da autora, motivo pelo qual, possui legitimidade para responder à ação.

Nesse sentido é a jurisprudência dominante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REVISÃO DE APOSENTADORIA DEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE – PENDENTE DE PAGAMENTOS DOS VALORES PRETÉRITOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – DIREITO DE ISONOMIA SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS COM O SERVIDORES EM ATIVIDADE – LIMITAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – NÃO APLICÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

2. O posicionamento de nossos tribunais acerca da prescrição para pleitear a revisão de aposentadoria do servidor é de que a contagem se inicia do ato concessivo do benefício, e, transcorrido o quinquídio legal, opera-se a prescrição do fundo de direito.

3. Interfere no cômputo do prazo prescricional o requerimento administrativo de revisão da aposentadoria, não porque é o marco inicial do prazo, mas porque tem o condão de interrompê-lo, não retomando seu curso enquanto não levado a termo do processo, de modo que não configurada a prescrição das verbas pretéritas.

4. O prazo decenal decadencial para exercer o direito de ação de revisão de aposentadoria conta-se a partir do deferimento administrativo do pleito, não transcorrido, no caso.

5. A Emenda Constitucional nº 41/03, atribuiu nova redação ao §8º do art. 40 da Constituição Federal, assegurando o reajustamento dos benefícios para os servidores aposentados e pensionistas até a data da promulgação da Emenda, preservado-lhes o valor real (paridade). Por sua vez, a Emenda Constitucional 47/2005 trouxe regra excepcional de transição, que estendeu a paridade constitucional aos servidores que se aposentassem após a promulgação da EC 41/03, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 3º da EC 47/05, conforme o caso.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de decisões judiciais.

7. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

(N.U 1018899-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022). (grifei)

DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VALORES RETIDOS APÓS JANEIRO DE 2015 –
LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que, atua como gestor da folha.
(N.U 1001409-81.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020). (grifei).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Juiz sentenciante, é de ser reformada a sentença vergastada nesse ponto.

Considerando que o reclamado reconhece
que, em 05/04/2016, o perito médico da Previdência do Município informou que se tratava de acidente de trabalho e não de auxílio-doença, e tomou conhecimento em 22/06/2016 com o recebimento do Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT, deve ser restituída a autora em relação aos valores recebidos a menor.

Dessa forma, deve o reclamado proceder o pagamento das diferenças de valores apurados em razão do pagamento de licença, auxílio, doença comum e o auxílio por acidente de trabalho, qual deveria ser pago com os proventos de integrais, desde 22/06/2016 até 25/07/2018.

Com efeito, saliente-se que há provas nos autos acerca da agressão física sofrida pela reclamante efetuada por um aluno, em sala de aula, ou seja, em ambiente de trabalho, o que resta confirmado através da ata lavrada pelos profissionais da própria escola, juntada no id. 150071152.

Vale ressaltar que, restou confirmado através dos relatórios e laudos médicos, as consequências causadas a reclamante, demonstrando que esta efetivamente sofreu lesões a suas integridades físicas e morais, caracterizando o dever de indenizar.

Como é cediço, o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem, situação que restou comprovada nos autos.

Cumpre ressaltar que o nexo de causalidade entre a conduta e o dano restaram comprovados pela conduta omissiva do município em relação a segurança dos professores em sala de aula.

Assim sendo, no que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e frustrações
em razão da conduta omissiva do reclamado, que gerou o evento danoso.

Neste sentido, dispõe o Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO.
PROFESSOR AGREDIDO POR ALUNO. OMISSÃO RELEVANTE DO ENTE PÚBLICO. CARACTERIZAÇÃO DA FONTE DO DEVER DE INDENIZAR.
1.
O ente público responde objetivamente, na forma do artigo 37§ 6º da Constituição Federal, pela segurança e integridade física dos seus professores, no ambiente escolar, tendo o dever de impedir ações de seus prepostos, de alunos ou de terceiros que coloquem em risco o direito dos servidores.
Verificada agressão de aluno a professor nesse ambiente em que deveria estar garantida a sua integridade física, caracterizada a responsabilidade estatal. 2.
Nexo de causalidade entre o fato e os danos apontados, acarretando o dever de indenizar, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
3. Vige, nas demandas indenizatórias, o princípio da reparação integral, pelo que todo o dano deve ser recomposto, mas igualmente nada além do dano demonstrado. 4. Danos Morais demonstrados, decorrem inexoravelmente do fato acontecido. Fixação de reparação no montante de R$ 9.000,00, adequada às circunstâncias do caso. Tendo em vista que a indenização tem por base um ato ilícito os juros de mora devem incidir a partir da data do conforme artigo 398 do Código de 2002, e a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008917890 RS, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 29/05/2020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 12/06/2020) (grifei)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Desta feita, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na r. sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
,
para determinar que o reclamado proceda
ao pagamento das diferenças de valores apurados em razão do pagamento de licença auxílio-doença comum, qual deveria ter sido pago auxílio por acidente de trabalho, com os proventos de integrais, desde 22/06/2016 até 25/07/2018, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95. Sem
custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
, e d
eixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023